Tribunal: STF
Processo: RE 342593
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO
 PERFEITO.
                   A Administração pode anular seus próprios atos,
 quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
 oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos. Súmula 473/STF. Processo administrativo e
 garantia da ampla defesa.
Inobservância.
                   Agravo regimental não provido.